Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL. VALOR MÉDIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Verifica-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput do CPC, quando, em ação renovatória de locação comercial, o valor do aluguel resta fixado em valor médio entre aqueles pretendidos pelas partes.
3. Em ação renovatória de locação comercial, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido na causa, correspondente a doze vezes o valor da diferença entre o valor de aluguel pleiteado e aquele fixado na sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, provido. Sentença reformada em parte.